Tribunal: STF
Processo: MS 37246
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 
    Vistos.
    Trata-se de mandado de segurança impetrado por Cármen Lúcia Cotias Vilas Boas, contra acórdão proferida pela 2ª Câmara do TCU, que considerou ilegal a pensão por invalidez de que era detentora e determinou a suspensão de seu pagamento. Aduziu que estava recebendo normalmente tal benefício desde o ano de 2013 e que o acórdão que o reputou ilegal sequer transitou em julgado e, mesmo assim, foi suspenso o pagamento que lhe era devido. Postulou, assim, a concessão de liminar, para que seja restabelecido o pagamento da pensão de que é titular.
    É o relatório.
    Decido:  
    De fato, a impetrante ostentava a condição de pensionista da União há muitos anos, quando da prolação do acórdão impugnado, sendo certo que, sem que sequer tenha transitado em julgado referido acórdão, que reputou ilegal tal benefício, foi determinada a pronta suspensão de seu pagamento.
    Assim e como se cuida de pessoa reconhecidamente incapacitada, que recebia tal benefício, sem solução de continuidade, há mais de sete anos, mais conveniente se mostra a suspensão desse ato, até a definitiva análise do mérito da impetração.
    Ante o exposto, em juízo de delibação mínima, defiro o pedido de liminar, para suspender a ordem que determinou a cessação desse pagamento, oficiando-se. 
    Notifique-se a autoridade apontada como coatora para que preste informações no prazo de dez dias (art. 7º, inc. I, da Lei nº 12.016/09).
    Dê-se ciência à Advocacia-Geral da União para que, querendo, ingresse no feito (art. 7º, inc. II, da Lei nº 12.016/09).
    Por fim, abra-se vista à douta Procuradoria-Geral da República para elaboração de parecer (art. 12 da Lei 12.016/09).
    Publique-se.
    Brasília, 8 de outubro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente